Tribunal: STF
Processo: RE 1257103
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 344/343):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO - AIS AO MUNICÍPIO. RESOLUÇÕES NORMATIVAS Nº 414/2010 E 479/2012, AMBAS DA ANEEL. DECRETO Nº 41.019/57. EXTRAPOLAÇÃO.
     1. A sentença julgou improcedente o pedido que visava desobrigar o Município de Santa Cruz do Cabiparibe do cumprimento do estabelecido no art. 218 da Resolução 414, com redação dada pela Resolução 479, da ANEEL, que impõe a obrigação de receber o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS).
     2. Indiscutivelmente, o serviço de iluminação pública é de interesse predominantemente local. Consequentemente, sua prestação cabe aos municípios, a quem, inclusive, é facultado instituir a correspondente contribuição de custeio (Constituição Federal, art. 30, inciso V, e art. 149-A).
     3. De longa data, porém, a manutenção do serviço vem sendo confiada às distribuidoras de energia elétrica. Tanto, que a legislação há muito considera os circuitos de iluminação parte integrante dos sistemas de distribuição, assim como também o são, relativamente ao serviço de transporte coletivo, "os alimentadores para tração elétrica até a subestação conversora" (Decreto nº 41.019/57, art. 5º, § 2º).
     4. Por mais razoável que seja querer que os municípios assumam a manutenção do serviço de iluminação pública, essa decisão não parece conter-se dentre as atribuições da ANEEL, criada que foi para "regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica" (Lei nº 9.427/96, art. 2º).
     5. É até difícil imaginar o ganho que o serviço de distribuição de energia terá com a transferência aos municípios dos ativos imobilizados atualmente pertencentes às distribuidoras.
     6. Essa dificuldade aumenta quando se considera que tais ativos servem, normalmente, não apenas à iluminação dos logradouros públicos, mas também à distribuição de energia. Trata-se, efetivamente, de instalações usualmente compartilhadas por ambos os serviços. Cessar esse compartilhamento agora constituiria verdadeiro atentado ao princípio da racionalidade econômica, à luz do qual os recursos devem ser empregados de modo a cumprir o máximo das utilizações a que se prestam.
     7. Ainda que o interesse da ANEEL na regulamentação do tema fosse evidentemente legítimo e pudesse ser satisfeito sem prévia alteração do texto do Decreto nº 41.019/57, remanesceria ainda a questão do prazo para a implementação da medida.
     8. Rigorosamente, a transferência dos ativos somente poderia ser imposta à proporção que cada município estivesse em condições de recebê-los sem risco à continuidade do serviço de iluminação pública. Não é admissível presumir tal circunstância do simples escoamento de um prazo preestabelecido de forma abstrata e genérica, mormente quando este se apresenta relativamente exíguo, consideradas a multiplicidade e a complexidade das providências que precisam ser tomadas não apenas pelas distribuidoras de energia elétrica, mas, sobretudo, pelos municípios, em relação aos quais, vale ressaltar, a ANEEL não tem nenhuma ingerência.
     9. Apelação provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 1, p. 422-425)
    No recurso extraordinário interposto pela ANEEL, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, 30, V, e 149-A, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “constata-se que a prestação de serviços de iluminação pública sempre foi de competência dos Municípios, fazendo parte dos serviços públicos de interesse local, conforme atualmente dispõem os artigos 30, inciso V, e 149-A, ambos da Constituição Federal de 1988” (eDOC 1, p. 504).
    Aduz-se, ainda, que “O conteúdo veiculado pelas Resoluções nº 414/2010 e 479/2012 não configura exorbitação, por parte da ANEEL, de seu poder regulamentar, como entendeu o acórdão recorrido. Ao contrário, por meio das mencionadas resoluções, a ANEEL agiu no estrito cumprimento de seu dever institucional, tal qual delineado nos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.427/96, regulamentando a composição da base de ativos da distribuidora, e excluindo, por força de expresso comando constitucional, os ativos de iluminação pública, dado que estes fazem parte dos serviços de interesse local.” (eDOC 1, p. 517). 
    No apelo extremo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco – CELPE, também com base no art. 102, III, “a”, do texto constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, 2º, 5º, II, 21, XII, “b”, 30, V, 60, 97, 149-A e 175 da Constituição da República.
    Nas razões de recorrer, afirma-se que, “quando uma agência como a ANEEL publica resoluções (ou outros atos) para regular tecnicamente uma determinada matéria, o faz com fundamento constitucional, posto que “em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal”, inexistindo razão para se perquirir acerca da compatibilização de tais atos com o ordenamento pátrio (com exceção, claro, das hipóteses em que o poder regulamentar se afasta do que foi legalmente deferido pelo legislador ordinário, o que não foi o caso).” (eDOC 2, p. 20).
    Assenta, nesse sentido, que (eDOC 2, p. 24):
    “Em que pese o receio (injustificado, diga-se de passagem) da Corte a quo, é indubitável que dar “carta branca” ao despreocupado Município Recorrido para assumir ao seu bel prazer o ônus constitucional que desde sempre apenas lhe incumbe não só viola de forma rombuda as normas constitucionais equivalentes à sua obrigação e responsabilidade imediatas, como também impõe injustificado ônus à Recorrente, que, repise-se, não é a destinatária final dos citados preceptivos, não cabendo ao Poder Judiciário dar um elastério à norma que o legislador não ousou dar, em afronta ao princípio constitucional da legalidade, vertido no art. 5º, II, da Lei das Leis.
      No caso em vértice, o pacto federativo (art. 1º), tampouco o princípio da separação de poderes (art. 2º), restaram ofendidos por intermédio da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Muito pelo contrário, houve violação por parte do acórdão inquinado, posto que a tais pilares foram foram objeto de absoluto respeito e cumprimento por parte da regulamentação, sendo este o verdadeiro approach que deve ser conferido à norma regulamentadora, o qual, aliás, tem sido empregado em inúmeros julgados sobre a matéria (...)”
    O Tribunal de origem admitiu ambos os extraordinários (eDOC 2, p. 302/303). 
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC1, p. 347/348): 
    “A sentença julgou improcedente o pedido que visava desobrigar o Município de Santa Cruz do Cabiparibe do cumprimento do estabelecido no art. 218 da Resolução 414, com redação dada pela Resolução 479, da ANEEL, que impõe a obrigação de receber o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS).
    (...)
    De longa data, porém, a manutenção do serviço vem sendo confiada às distribuidoras de energia elétrica. Tanto, que a legislação há muito considera os circuitos de iluminação parte integrante dos sistemas de distribuição, assim como também o são, relativamente ao serviço de transporte coletivo, "os alimentadores para tração elétrica até a subestação conversora" (Decreto nº 41.019/57, art. 5º, § 2º).
    Por mais razoável que seja querer que os municípios assumam a manutenção do serviço de iluminação pública, essa decisão não parece conter-se dentre as atribuições da ANEEL, criada que foi para "regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica" (Lei nº 9.427/96, art. 2º).
    (...)
    Ainda que o interesse da ANEEL na regulamentação do tema fosse evidentemente legítimo e pudesse ser satisfeito sem prévia alteração do texto do Decreto nº 41.019/57, remanesceria ainda a questão do prazo para a implementação da medida.
    Rigorosamente, a transferência dos ativos somente poderia ser imposta à proporção que cada município estivesse em condições de recebê-los sem risco à continuidade do serviço de iluminação pública. Não é admissível presumir tal circunstância do simples escoamento de um prazo pré-estabelecido de forma abstrata e genérica, mormente quando este se apresenta relativamente exíguo, consideradas a multiplicidade e a complexidade das providências que precisam ser tomadas não apenas pelas distribuidoras de energia elétrica, mas sobretudo pelos municípios, em relação aos quais, vale ressaltar, a ANEEL não tem nenhuma ingerência.”
    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito às atribuições institucionais da ANEEL, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 9.427/1996, Decreto 41.019/1957 e Resoluções/ANEEL 414 e 479), o que inviabiliza o processamento dos apelos extremos, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. Em casos análogos, esta Corte assim decidiu:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1237056-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1216073 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.10.2019).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA, AO MUNICÍPIO, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1237218-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.3.2020). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que os recursos foram interpostos ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente